Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-22.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. obrigação de fazer – Alegada publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa denominado "UNIESP PAGA" em que a corré União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo e a Fundação Uniesp Solidária, após a conclusão do curso superior pela aluna, efetuaria o pagamento das parcelas do contrato

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. obrigação de fazer – Alegada publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa denominado "UNIESP PAGA" em que a corré União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo e a Fundação Uniesp Solidária, após a conclusão do curso superior pela aluna, efetuaria o pagamento das parcelas do contrato de financiamento firmado pela discente com o FIES e negativa de pagamento do débito pela instituição de ensino, conforme previsto em cláusula do contrato de garantia de pagamento e certificado de garantia expedido pela própria UNIESP, o que gerou saldo devedor em conta-corrente e inadimplemento de dívida a que a mutuária não deu causa – Legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. e competência da Justiça Estadual para julgar a demanda reconhecidas – Ausência de impugnação especificada do banco corréu quanto aos fundamentos adotados pela r. sentença para reconhecer a responsabilidade tão somente das demais corrés para pagar a dívida do crédito estudantil contraído – Hipótese de inexigibilidade da dívida perante a acionante verificada – Prova inequívoca da obrigação das supracitadas corrés ao pagamento da dívida perante o banco corréu – Sentença mantida – Recurso improvido.